Tribunal: TJPA
Processo: 0811698-03.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811698-03.2023.8.14.0000

REQUERENTE: NATANAEL DA SILVA PANTOJA

REQUERIDO: VARA ÚNICA DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – REQUERENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. VETORES DO ART. 59 DO CPB AVALIADOS EQUIVOCADAMENTE PELO JULGADOR ORIGINÁRIO. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO. MANUENÇÃO DA PENA BASE APÓS A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTANCIAS DO CRIME. SÚMULA N. 23 DO TJE/PA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL. POSSOBILIDADE. REVISIONANDO QUE POSSUÍA 20 (VINTE) ANOS AO TEMPO DO ILÍCITO. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE tão somente para reconhecer em benefício do revisionando a atenuante da menoridade penal, redimensionando sua pena definitiva para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 26 (vinte e seis) dias-multa – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer e julgar parcialmente procedente a revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
NATANAEL DA SILVA PANTOJA
, com fundamento no art. 621, incisos I e III do CPP, visando modificação da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Única da Comarca de Anajás/Pa, nos autos da Ação Penal nº.: 0001268-66.2015.8.14.0077, transitada em julgado em 04.05.2016.

Informa a causídica que o revisionando foi processado e sentenciado como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso II do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas), tendo sido condenado pelo juízo de origem à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 40 (quarenta) dias-multa.

Em resumo, o pleito revisional repousa sobra a necessidade de reavaliação da pena base fixada para o crime em comento ante a avaliação inidônea dos vetores do art. 59 do CPB, devendo ser a reprimenda redimensionada para o mínimo legal, além do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, superando o óbice da Súmula nº. 231 do STJ.

Ao final, demandou pelo conhecimento e procedência do pleito revisional, a fim de que a reprimenda definitiva do requerente seja redimensionada para o
quantum
de

05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela procedência da Revisão Criminal.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Em seu pleito revisional, o requerente pugna pela revisão da sentença condenatória transitada em julgado em seu desfavor, demandando pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal, bem como, pelo reconhecimento da atenuante da menoridade penal relativa.

A fim de melhor esclarecer a controvérsia, transcrevo o trecho da sentença na parte que importa:

“(...)

Passo à dosimetria da pena em relação ao denunciado NATANAEL DA SILVA PANTOJA:

1. Circunstâncias judiciais (art. 59, CP)

a) culpabilidade: é desfavorável, pois o réu praticou o delito com

dolo direto, consciente da ilicitude do fato;

b) antecedentes: é desfavorável, pois o réu é reincidente, já tendo sido condenado por crime doloso;

c) conduta social: é desfavorável, pois há notícias que se envolve com drogas e costuma praticar ilícitos pela cidade;

d) personalidade: é desfavorável, pois pelos registros criminais

demonstra ter personalidade voltada para a prática de delitos, não respeitando as leis e nem se importando com as normas de condutas sociais;

e) motivos: são sempre desfavoráveis, pois o motivo dos crimes

contra o patrimônio é sempre se locupletar ilicitamente a fim de obter vantagem econômica;

f) circunstâncias: são desfavoráveis, pois geralmente a vítima é

pega de surpresa e não tem como se defender;

g) consequências: são desfavoráveis, pois o crime de roubo é

sempre cometido com violência e grave ameaça a pessoa, gerando medo e sensação de insegurança tanto na vítima como na população local;

h) comportamento da vítima: é desfavorável, pois a vítima em

nada contribuiu para a prática do delito.

2. Dosimetria da Pena (art. 68. CP)

O Juízo de reprovabilidade da conduta, diante dos elementos

analisados, aponta necessidade de fixar a pena base acima do mínimo legal. Assim, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Quanto à segunda fase da aplicação da pena, observo que

inexistem causas agravantes e atenuantes.

Observo, porém, que se encontra presente causa de aumento de pena, prevista no inciso II, §2º do art. 157, qual seja, concurso de duas ou mais pessoas, pelo que aumento a pena em 1/3 (um terço).

Sendo assim, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Outrossim, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do

salário mínimo vigente ao tempo da infração, diante da situação

econômica do réu (ex vi arts. 49. §1º e 60, do CP), a ser pago em favor do Fundo Penitenciário, dez dias após o trânsito em julgado deste decisum, a teor do que dispõe o art. 50 do Código Penal Brasileiro.

(...)”

Pois bem, analisando os vetores do art. 59 do CPB, observa-se que de fato, o magistrado sentenciante cometeu equívocos por ocasião da valoração negativa de todas as circunstâncias do aludido artigo, utilizando para tanto, fundamentação genérica, inidônea e ínsitas ao tipo penal, portanto, inservíveis para o recrudescimento da pena basilar. Todavia, ao reavaliá-las, verifica-se que pesa em desfavor do revisionando as
circunstâncias do crime,
tendo ele praticado o crime em via pública, em horário matinal, abordando a vítima no momento em que ela se deslocava para ir à escola, utilizando de violência para subtrair seu aparelho celular e, posteriormente, se afastando calmamente do local, demonstrando destemor e certeza da impunidade, elemento que destaca maior reprovabilidade e justificam a exasperação da pena base no mesmo patamar fixado pelo juízo de origem a saber
: 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 30 (trinta) dias-multa
, nos moldes do que autoriza a Súmula nº. 23 do E.TJE/Pa.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes, em que pese não ter sido juntado aos autos documento pessoal atestando a idade do requerente ao tempo do crime, constata-se que a peça acusatória proposta pelo Ministério Público, ao qualificar o réu, foi enfática ao descrever, além da data de nascimento do acusado, a informação de que ao tempo do crime ele possuía 20 (vinte) anos de idade, de modo que faz jus ao reconhecimento da atenuante da menoridade penal relativa, descrita no art. 65, inciso I do CPB, devendo sua reprimenda ser suavizada para
05 (cinco) anos de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa.

Por fim, ausente causa de diminuição da pena, permanece a incidência da majorante capitulada no art. 157, §2º, inciso II do CPB, por ter sido o crime cometido mediante o concurso de duas pessoas, aplicando-se a fração de aumento de pena no mínimo legal de 1/3 (um terço), restando a pena definitiva do revisionando quantificada em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e mais 26 (vinte e seis) dias-multa.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, devendo ser mantido o cálculo da multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o requerente permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da sursis em razão do quantum definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77, caput, do mesmo códex.

Ante o exposto,
conheço e julgo parcialmente procedente a presente revisão criminal para tão somente para reconhecer em benefício do revisionando a atenuante da menoridade penal, redimensionando sua pena definitiva para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 26 (vinte e seis) dias-multa
, nos termos da fundamentação.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 07/02/2024